Tribunal: STF
Processo: ADPF 401
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 5.723/2013 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AUTORIZAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEVE SER REGIDA POR LEI COMPLEMENTAR. IMPROCEDÊNCIA. EXIGÊNCIA QUE SE APLICA APENAS ÀS “FUNDAÇÕES”. ALEGAÇÃO DE QUE A SAÚDE PÚBLICA SOMENTE PODE SER PRESTADA POR ENTES DE DIREITO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A lei específica autorizadora da criação das estatais é, segundo a Constituição, a ordinária, restringindo-se a exigência de lei complementar apenas para as fundações. Precedentes.



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as empresas públicas podem prestar serviços públicos, não se devendo confundir a natureza da entidade com a do serviço.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente.